Tribunal: TJPA
Processo: 0807130-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807130-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PROJETO HABITACIONAL PARACURI. OBRAS EM ATRASO há MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. garantia da entrega das unidades habitacionais aos beneficiários do projeto EM prazo razoável. CONSECUÇÃO da medida QUE se impõe NA ESPÉCIE. AUXÍLIO-MORADIA NO VALOR DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). VALOR CORRoíDO PELA INFLAÇÃO DO PERÍODO. reajuste cabível. INCLUSÃO DE RUBRICA NO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA QUE O PROJETO HABITACIONAL SEJA CONCLUÍDO. descabimento. INDENIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS CASO ESSE COMANDO NÃO SEJA CUMPRIDO. SENTENÇA "ULTRA PETITA". HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Belém, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido de liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos (id. 2284067), “verbis”:

“...

Consoante os fundamentos precedentes,
julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos apresentados pela demandada
(art. 487, I do CPC),
reconhecendo o direito daqueles que assinaram contrato com a Prefeitura de Belém de receber, em tempo razoável, os imóveis mencionados nos respectivos acordos. Também reconheço o direito ao reajuste do valor do auxílio moradia, igualmente previsto nos referidos contratos
.

Embora reconhecido o direito ao adimplemento contratual aos moradores do Paracuri, não será possível ao Poder Judiciário impor o imediato cumprimento da a obrigação. Desta forma, será necessário realizar a devida modulação dos efeitos desta decisão, a fim de compatibilizá-la com a ordem jurídica, especialmente em atenção à autonomia e à independência dos poderes republicanos.

Como consectário,
determino que a Prefeitura de Belém inclua no orçamento municipal do ano de 2019 e, se necessário, também no orçamento de 2020, sempre em rubrica apropriada, o valor necessário para a conclusão do empreendimento denominado
“Projeto de Urbanização do Paracuri”. A verba deverá contemplar a construção dos apartamentos que foram prometidos nos contratos assinados pelos moradores do Paracuri com o ente municipal.

Desse modo,
o prazo máximo para a entrega dos imóveis não poderá ultrapassar o ano civil de 2020
.

Acaso o réu deixe de cumprir a obrigação de fazer ora estabelecida, deverá indenizar em pecúnia aos moradores que assinaram os contratos, tendo o valor de custo dos apartamentos que estão previstos nos contratos como a base para a fixação do quantum indenizatório. O valor será acrescido de juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, devidos a partir do ano de 2014, quando deveriam ser entregues os apartamentos aos últimos moradores que assinaram os contratos.

Determino, ainda,
o reajuste do valor do auxílio moradia, a partir de janeiro 2019, devendo ser aplicado o índice do IPCA/IBGE do ano de 2017
(quando foi proposta a ação), incidente sobre o valor atual do auxílio. Para os anos subsequentes, se necessário, deverá ser aplicado o incide da mesma fonte, apurado o ano anterior, sendo o reajuste sempre no mês de janeiro.

Sem custas. Condeno o réu em honorários, em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, cujo percentual será fixado quando o valor da condenação se tornar líquido (art. 85, §4º, II do CPC).

...”

Contra essa decisão, a parte autora opôs embargos de declaração (id. 2284068), arguindo a necessidade de estipulação de multa para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer em prazo razoável, requerendo, em razão disso, o provimento do recurso.

O Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 2284073), aduzindo, após breve resumo dos fatos processuais, a nulidade da sentença, em virtude da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da necessidade de produção de prova pericial para adoção de padrão justo de reajuste do valor do auxílio-moradia.

Alegou a existência de violação do princípio da separação dos Poderes, ante a ausência de culpa da Administração Pública pelo atraso nas obras.

Afirmou que o juízo “a quo”, ao determinar que o município de Belém entregasse as unidades habitacionais até o ano de 2020, e que também inserisse o montante de recursos necessários no orçamento para tal fim, violou o princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que houve interferência na esfera de prioridades e de previsão orçamentária do administrador público.

Aduziu que não teve culpa no atraso das obras e que vem adotando regularmente políticas públicas, não sendo, portanto, omisso diante do cenário apresentado, tanto é que ofereceu imóveis similares às pessoas que seriam beneficiadas com as obras do Projeto Paracuri, os quais foram aceitos por 62 (sessenta e dois) dos 110 (cento e dez) beneficiados, conforme documentos juntados nos autos.

Ressaltou que tem conhecimento da situação dos beneficiários do projeto, mas não tem como atendê-los imediatamente, de acordo com o determinado na sentença, pois deve observar regras de planejamento; previsão orçamentária e os projetos que são mais importantes no município, a exemplo da ampliação do Pronto Socorro Municipal, a construção de novas escolas, projetos de macrodrenagem, entre outros.

Expôs que é visível que houve invasão do mérito do ato administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Defendeu a ausência de previsão legal para que se proceda o reajuste do valor do auxílio-moradia, considerando a grave crise econômica, com frustração de receita na ordem de 527,81 milhões de reais, até outubro de 2016, e o teor da cláusula quarta do termo de acordo, que diz que o recebimento do auxílio no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) será até a entrega efetiva da unidade habitacional.

Mencionou que o relatório nº 03/2017 da Secretária Municipal de Habitação – SEHAB atesta a impossibilidade de acréscimo no valor pago.

Argumentou que, na hipótese de não acolhimento do pedido de não reajuste do valor do auxílio, seja acatado pedido sucessivo no sentido de ser reajustado o valor compatível com imóvel similar aos dos beneficiados.

Afirmou que, quanto à determinação das entregas das unidades habitacionais até o ano de 2020, a sentença de primeiro grau ignorou as alegações de que vários beneficiados tinham aderido ao programa Minha Casa, Minha Vida, não sobrevindo, assim, o direito a receber a unidade do Projeto Paracuri.

Questionou a verba honorária destinada à Defensoria Pública do Estado do Pará, vez que é impossível o recebimento de tal benefício, segundo a nova ótica jurídica.

Sustentou que os contratos firmados a partir de 2009, os quais estabeleciam o prazo de 2 (dois) anos para entrega das moradias, estão prescritos, em razão do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e do ajuizamento da ação ter ocorrido somente em 2017.

Requer, por fim, o provimento do recurso.

Embargos de declaração julgados desprovidos (id. 2284076).

Petição do réu (id. 2284079), ratificando os termos da apelação (id. 2284073).

Em suas contrarrazões (id. 2284084), a parte recorrido defende a manutenção da sentença “a quo”.

Autos distribuídos, inicialmente, à Desa. Nadja Nara Cobra Meda (id. 2293560).

Já sob a minha relatoria, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, em seguida, encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça (id. 2430867), que se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 2593316), nos termos seguintes, “verbis”:

“...

No mais, a Municipalidade aduz que, se mantida a condenação, deve ser observado que a sentença determinou a entrega das unidades habitacionais a todos os que tenham contrato com o Poder Público até o final de 2020, todavia, a sentença ignorou as alegações trazidas pelo Município de Belém de que diversos dos beneficiados tinham aceitado a substituição da referida unidade por imóvel vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, assim, estes, não tem direito nem a unidade habitacional, nem ao reajuste do auxílio moradia previsto no contrato,
sendo necessário que a sentença coletiva seja delimitada, nesse aspecto, para que não haja a utilização indevida do julgado em futura execução individual ou coletiva, bem como que o fato se encontra comprovado por informação prestada pela SEHAB, dotada de presunção de veracidade, o que ratifica impropriedade da condenação imposta nos termos em que foi exarada.

...

Ex positis
, o Ministério Público, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de
custos iuris
, seguindo essa linha de raciocínio, manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito,
pelo DESPROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a r. sentença, por seus próprios argumentos e ainda pelas razões acima expostas, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o
Parquet
.

...”

Contra a decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito devolutivo, o apelante interpôs agravo interno (id. 2774098) que não foi contrarrazoado (certidão - id. 5168426), sendo julgado provido para atribuir também o efeito suspensivo àquele recurso (id. 5585093).

Contra essa decisão, não houve qualquer impugnação, conforme certidão (id. 6550625).

Em seguida, determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id. 16918120).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à sua análise.

- Preliminar. Nulidade sentença. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova pericial.

Arguição de nulidade da sentença por cerceamento defesa, será analisada como preliminar, ainda que não tenha sido arguida como tal.

Sendo assim, o apelante aduz que teve seu direito de produção de prova cerceado, em virtude do juízo de primeiro grau ter indeferido seu pedido.

Aduz, com isso, que há necessidade de produção de prova pericial para que, assim, seja fixado o valor de auxílio-moradia compatível como o imóvel com o qual o munícipe será beneficiado.

Entretanto, a produção dessa prova mostra-se desnecessária e protelatória, pois o reajuste do auxílio-moradia parte de simples cálculo aritmético, e nada mais, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

- Mérito.

Pelo que se afere do cenário fático e processual, a apelada ajuizou ação de obrigação fazer, com pedido de liminar, objetivando o cumprimento dos termos de acordo assinado por algumas pessoas que foram beneficiadas pelo Município de Belém com uma unidade habitacional em decorrência da implantação do Projeto Paracuri e um auxílio-moradia no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), no período compreendido entre 2009 e 2012, conforme cláusula quarta da avença (ids. 2283957, pág. 06 a 2284009, pág. 10).

O prazo para a entrega das casas era de até um ano, a contar do depósito do primeiro pagamento do auxílio-moradia, prorrogável por igual período, com previsão de recebimento desse auxílio até a entrega efetiva da unidade habitacional (cláusula quarta, parágrafo primeiro).

Em resumo, a pretensão da apelada consistiu em pleitear a entrega da unidade habitacional e o reajuste da verba concernente ao auxílio-moradia.

Contudo, até o presente momento as unidades não foram entregues e o município, ora apelante, como justificativa, diz que não contribuiu para isso e que, inclusive, alguns beneficiados teriam migrado para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Pois bem, em relação à determinação para a entrega das unidades habitacionais em prazo razoável, é curial salientar que é premissa básica vigorante em nosso ordenamento jurídico que o contrato faz lei entre as partes, não podendo os acordantes dessa premissa se esquivar.

No caso, as partes entabularam acordo, onde ficou avençado que o município de Belém, no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por igual período, destinaria uma unidade habitacional a cada um dos beneficiados em virtude da implantação do Projeto Paracuri, localizado no Distrito Icoaraci, de acordo com a cláusula quarta.

Acontece que, passados 10 (dez) anos, o prometido não foi cumprido e, pelo que se deduz das razões recursais do apelante, inexiste uma razão plausível para essa inadimplência, pois a alegação de redução de receita pública mostra-se, no caso, descabida, considerando-se o numerário para a consecução da obra deveria ser adredemente reservado, conforme, aliás, é a regra em casos tais, principalmente quando se tem em vista o prazo estipulado de um ano para o cumprimento do acordo, de modo que justa a determinação para o cumprimento da obrigação em prazo razoável.

No mais, quanto à previsão de inclusão de rubrica orçamentária no orçamento do ano de 2019, com limite de até o ano de 2020, a fim de garantir a determinação supra, e de indenização no valor correspondente ao imóvel prometido, caso não seja cumprida, cuido que essas previsões acabam por adentrar sensivelmente na esfera de atuação do Poder Executivo, que é quem realmente detém competência de atuar na alocação dos recursos necessários para a realização de políticas públicas, ainda que esteja em mora. Nesse sentido, “verbis”:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - RESERVA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1.
A elaboração do orçamento público é tarefa que compete aos Poderes Executivo e Legislativo, não podendo o Poder Judiciário determinar à Administração que reserve verba orçamentária para a reconstrução do Centro de Ensino Fundamental, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.558692, 20110020181074AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 16/01/2012. Pág.: 80) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCLUSÃO DE VERBA NO ORÇAMENTO. O princípio constitucional da separação de poderes impede o Judiciário de obrigar a Administração a reservar verba orçamentária para a construção de prédio destinado a determinado centro de ensino
. (Acórdão n.450730, 20090020183964AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Civel, Publicado no DJE: 05/10/2010. Pág.: 130) (grifei).

Portanto, a fim de atender o princípio da separação dos Poderes, o qual consiste na lição básica de que um Poder não pode interferir na esfera de atuação do outro, decoto a sentença no que concerne aos pontos referentes à alocação de recursos no orçamento anual e a possibilidade de indenização aos beneficiados, por ter conteúdo ultrapetita, consoante a dicção dos arts. 141 e 492 do CPC
[1]
, porquanto inexiste pleito do recorrido nesse sentido.

Relativamente ao reajuste do auxílio-moradia, verifica-se o valor que vem sendo pago pelo apelante aos beneficiários do Projeto Paracuri é de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), isso há mais de 10 (dez) anos, reclamando, portanto, correção esse item, ainda que não haja disposição expressa escrita, por se tratar de medida implícita, ante a inflação existente no período mencionado.

A correção monetária

é um ajuste financeiro do valor da moeda, sendo evidente a influência da inflação no poder de compra da população, daí a necessidade da correção aludida, que não reflete aumento de riqueza, mas em ajuste de valor aquisitivo, mantendo o valor de mercado.

Quanto ao índice, deve ser aplicado o IPCA, conforme restou assentado na sentença.

No que concerne à tese de impossibilidade de condenação do município ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública, ressalto que esse ponto não merece acolhimento, em virtude recente entendimento firmado no STF
, em sede de Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), com repercussão geral (Tema 1.002), em votação unânime, no seguinte sentido, “verbis”:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

No que tange à arguição de prescrição da pretensão, devido o acordo ter sido firmado a partir de 2009, e o ajuizamento da ação ter se dado apenas em 2017, cuido que não assiste razão ao recorrente, pois, apesar de haver previsão no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 de que o prazo para o ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública deve observar o período de 5 (cinco) anos, tal disposição não se aplica na espécie, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, perdurando até a entrega efetiva da unidade habitacional.

Por fim, no que compreende a alegação de que alguns beneficiados do projeto teriam aderido ao Programa Minha Casa, Minha Vida, entendo que tal aspecto deve ser avaliado na fase de cumprimento da sentença, momento que reputo apropriado para o desfecho dessas ocorrências, acaso configuradas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença no ponto, refutar a determinação de alocação de recursos no orçamento anual para implementação das obras e ainda a ordem para a indenização dos beneficiários do Projeto Paracuri, ante o conteúdo “ultra petita” desta última medida, mantendo, quanto ao mais, os termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 19/03/2024